Tribunal: TJMT
Processo: 0001221-58.2013.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001221-58.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[C. M. DE CARVALHO LOPES - CNPJ: 07.070.195/0001-95 (AGRAVADO), AUDRIA LUCIA BATISTA MISERENDINO - CPF: 266.293.468-90 (ADVOGADO), LUCIANA DE LIMA CANDIDO CAMPOS - CPF: 824.914.451-15 (ADVOGADO), CLAUDIA MARIA DE CARVALHO LOPES - CPF: 110.604.838-58 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIA MARIA DE CARVALHO LOPES - CPF: 110.604.838-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO —
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA
—

HON
O
RÁRIOS ADVOCATÍCIOS
— POSSIBILIDADE
—
SUMÚLA 153 DO STJ —
RECURSO DESPROVIDO

1.
Na hipótese de desistência da ação é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

2.
Arbitramento dos honorários advocatícios conforme o § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

3.
Recurso
desp
rovido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno em face da decisão monocrática proferida pela Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro que deu provimento ao Recurso de
Apelação Cível interposto por C. M. de Carvalho Lopes (ora Agravada)
, condenando o Agravante
em pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido na causa.

Inconformado com a decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno da decisão monocrática (ID.
188760671
). Em suas razões recursais, a Agravante alega que
não deve ser condenado no pagamento de honorários
, tendo em vista o disposto no art. 5° da Lei n. 10.496/17
.

Assevera que a de
sistência da ação de ex
ecução fiscal
trata-se de faculdade do Credor e que tal providencia não implicou no cancelamento da CDA,

Requer, assim, o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática recorrida, a
fastando a condenaçã
o
em pagamento de honorários advocatícios
.

Contrarrazões apresentadas (ID.
211199698
), na qual a parte Agravada requer a manutenção da decisão recorrida e, consequentemente, a majoração dos honorários advocatícios nos termos no art. 85, § 11 do CPC.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, o Agravante pretende o provimento do Recurso para reformar a decisão monocrática (ID. 188760671), a fim de que seja afastada a condenação da fixação de honorários advocatícios.

Ressai dos autos da execução fiscal nº.
0001221-58.2013.8.11.0041
que o
Estado
d
e Mato Grosso
ajuizou Execução Fiscal em desfavor de
C. M. DE CARVALHO LOPES
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$ 3.
410,38
(três mil
, quatrocentos e dez reais e trinta e oito centavos
).

Em ID
177048412
,
houve a
apresent
ação de
Exceção de
Pré
-Executividade requerendo
a nulidade da CDA em decorrência do
reconhecimento da
decadência e da prescrição
.

Em seguida pelo Juízo de 1º grau, foi proferida decisão determinando a intimação do Exequente para manifestar acerca do interesse em desistir da ação
,
visto que o valor era inferior a 160 UPF/MT.

A Fazenda Pública em ID
177048443
,
20.09.2022
, requereu a desistência da ação, com a extinção desta execução fiscal sem resolução do mérito.

O Juízo de 1º grau por sua vez,
rejeitou a exceção de
pré
executividade e
homologou a desistência da ação e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se que o cerne do presente recurso reside na análise da assertividade
não
fixa
ção de
honorários sucumbenciais
ante a
homologação da desistência
da açã
o
e, consequentemente, a extinção do processo
.

Inicialmente cumpre salientar
que a desistência ocorreu após a citação e defesa, sob a forma de Exceção de
Pré
-Executividade, o que evidencia o efetivo labor
d
o
patrono da causa
e justifica o arbitramento de honorários de sucumbência.

Ademais, dispõe o artigo 90 do Código de Processo Civil:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Confira-se a jurisprudência do TJ/RJ:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de execução fiscal proposta pelo Município de Volta Redonda. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito e sem condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que patrocinou os interesses do executado. Recurso da Defensoria Pública, pela condenação do apelado ao pagamento da verba honorária. Labor da Defensoria Pública demonstrado, pela oposição de Exceção à
Pré
-Executividade. Não incidência da norma contida no artigo 26, da Lei 6830/1980, pois o cancelamento da inscrição na dívida ativa ocorreu após a citação editalícia do Executado e oposição de Exceção à
Pré
-Executividade pela Defensoria Pública, no exercício de Curadoria Especial. Aplicabilidade da Súmula 153, do E. STJ. Honorários devidos com base no artigo 90, do CPC. Fixação com base na regra geral prevista no CPC, artigo 85, § 2º. Sentença que deve ser reformada, para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Precedente. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00016621520088190066, Relator: Des(a). CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2022)

Além disso é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA -POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §3º, INCISO I, DO CPC - PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO - ACÓRDÃO RETIFICADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO PROVIDO.

Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

O arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

(N.U 0004588-03.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024,
Publicado
no DJE 08/03/2024).

Ademais, a teor da súmula 153 do STJ

o pedido de desistência da execução fiscal não isenta

o exequente
, após o oferecimento de embargos,
ao pagamento da sucumbência, vejamos:

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência. (SÚMULA 153, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/03/1996, DJ 14/03/1996, p. 7115)

Assim sendo,
in
casu
, resta indiscutível
que devem ser pagos honorários advocatícios à parte Agravada.

Por outro lado, ante o desprovimento do Recurso de Agravo Interno, em cumprimento ao que dispõe o artigo
1.021
, §
4
º, do Código de Processo Civil,
fixo multa de 1% sobre o valor atualizado da causa a serem pagos à Agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024